Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023279-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 833.032.199-15 (AGRAVANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA

– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial n. 1002423-36.2016.8.11.0045, movida em seu desfavor por BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que afastou a preliminar de nulidade de citação e a prejudicial de prescrição arguida pela parte Executada, bem ainda indeferiu o pedido para suspensão da execução, visto que a não localização da parte Executada não é fundamento para escusar-se do cumprimento da obrigação, notadamente, a satisfação da dívida.

Nas razões apresentadas, sustenta a parte agravante que, pelo comando contido no artigo 921, inciso III, do CPC, quando não for localizado o executado, o processo executivo deve ser suspenso.

Alega a nulidade da citação por edital porquanto a autorização para considerar o edital como “efetiva citação” é apenas para situações nas quais o despacho citatório ocorreu antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, isto é, não se autoriza para despachos posteriores a 09/06/2005.

Registra que o débito relatado na inicial, que deu ensejo ao ajuizamento da ação, consiste em dívida líquida representada por Cédula de Crédito Bancário, prescrevendo a pretensão de cobrança em 3 (três) anos.

Esclarece que, no caso vertente, o vencimento da cédula estava previsto para o dia 13/04/2019; o protesto se deu no dia 23/08/2016; a demanda foi protocolada em 03/10/2016; o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016 e o pleito de execução se deu em 01/02/2021.

Com base nisso, afirma que a peculiaridade está no ajuizamento da demanda em data anterior ao vencimento da última parcela contratual, situação esta que acarreta no início do computo da prescrição intercorrente com a data do protocolo da demanda, sendo que, no caso, se do referido protocolo até a citação válida transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, está caracterizada a prescrição intercorrente.

Ressalta que, do despacho citatório até o presente momento, transcorreu lapso temporal de quase 07 (sete) anos.

Requer a concessão da tutela recursal para a aplicação do texto de lei previsto no inciso III, do art. 921, do CPC.

Ao final, requer seja provido o recurso, declarando a prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 185451177).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 191888192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de SIMONE DE OLIVEIRA RAMOS, alegando ser credor da Ré na quantia de R$ 32.187,56 (trinta e dois mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), representado por um Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.075,00, com vencimento final em 13/04/2019.

Em garantia das obrigações assumidas, a ré transferiu em Alienação Fiduciária, o bem: Marca / Modelo: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V(G6)(TOTALFLEX) 4P (AG) COM Cor: PRATA - Ano / Modelo: 13/14 Placa: NJL5291 -

Chassi: 9BWDB45U0ET138373.

Fala que a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 13/04/2016, 13/06/2016, 13/07/2016, e 13/08/2016, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Assim, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem e a citação do devedor para pagar a integralidade da dívida.

Deferida a liminar, o Sr. Oficial de Justiça certificou que diligenciou no endereço indicado no contrato, constante do mandado, mas não encontrou o bem a ser apreendido nem mesmo a proprietária.

A Autora requereu a realização de diligência eletrônica/online nos sistemas RENAJUD, bem como junto ao Banco Central (BACENJUD), na tentativa de informações cadastrais acerca do atual endereço da parte Ré.

Deferidos os pedidos, a busca via BacenJud restou infrutífera.

A Autora requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, com a consequente determinação para penhora de ativos financeiros, por meio de sistema eletrônico; a citação da executada para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da importância devida.

Deferido o pedido, as tentativas de citação da Executada foram frustradas, razão pela qual a Exequente reiterou o pleito de arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, de forma “online”.

O Juízo a quo, não obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em local incerto e não sabido, determinou seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestar nos termos da decisão inicial, e, desde já, nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como curadora especial à parte revel citada por edital.

A Defensoria Pública apresentou contestação manifestando que, verificada a ocorrência do disposto no artigo 921, inciso III do CPC, deve ser declarada a suspensão do processo.

A parte Exequente informou a cessão de crédito operada entre BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, razão pela qual requereu a substituição do polo ativo.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo afastou a preliminar de nulidade de citação por edital, tendo em vista que foram realizadas tentativas suficientes de citação da parte Executada, inclusive, mediante pesquisa de endereço, com o qual tampouco se logrou êxito; bem como afastou a prejudicial de prescrição, vez que a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, ao tempo que houve a propositura da demanda no prazo fixado para o seu exercício.

Por fim, indeferiu o pedido para suspensão da execução, visto que a não localização da parte Executada não é fundamento para escusar-se do cumprimento da obrigação, notadamente, a satisfação da dívida.

Ao arremate, recebeu a cessão informada e determinou que se alterem os registros cartorários, para fins de substituir e fazer constar como parte Exequente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

É firme na jurisprudência a orientação no sentido de que a exigência de esgotamento dos meios cabíveis para localização do réu/devedor deve ser compreendida sob uma perspectiva de razoabilidade, pautada pelos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

Com efeito, não há necessidade de exaurimento de absolutamente todas as diligências possíveis e imagináveis para identificação do paradeiro do litigante (até porque é dever seu informar eventual mudança de endereço), para deferimento da citação por edital.

Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.”

Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. A citação por edital é válida quando frustradas diversas tentativas de localização do requerido, inclusive depois da realização de consulta aos cadastros públicos (art. 256, CPC). 2. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da razoável duração do processo. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AC: 53613251920228090065 GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Goiás - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA SE ENCONTRAR O PARADEIRO DO CITANDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO CURADOR ESPECIAL DO EXECUTADO.” (TJ-PR 00577480320228160000 Pato Branco, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 22/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Por este motivo, não se aplica o artigo 921, inciso III, do CPC.

No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Sobre o tema, oportuna a citação de ementa de elucidativo julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento . (AgInt no AREsp 1508950/SE, E. Quarta Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Assim, não há se falar em prescrição do título, tendo a ação sido proposta dentro do triênio previsto em lei.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024